Tribunal: TJDFT
Processo: 0720346-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA ILEGALIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO NÃO ALTERADA.

1. Não se constatando qualquer ilegalidade ou incompatibilidade entre o conteúdo da questão impugnada com o conteúdo programático, não se justifica a intervenção judicial para alterar os critérios de correção utilizados pela banca examinadora, pois não é dado ao Poder Judiciário substituí-la (RMS n. 53.495/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 8/5/2017.)

2. “O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (RMS n. 53.495/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 8/5/2017.).

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.